Tribunal: TJDFT
Processo: 0730683-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0730683-07.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: RONALDO SOARES TORRES PACIENTE: RONALDO SOARES TORRES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado RONALDO SOARES TORRES, a qual intitulou “Habeas Corpus – sem pedido de liminar”, onde formulou pedidos atinentes à execução penal, tais como revisão dos percentuais para progressão de regime e concessão de livramento condicional (ID 49425255). 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública (ID 49435982). A Defensoria Pública (ID 50208534) informou que o paciente cumpre pena total de 14 (quatorze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, atualmente em regime fechado. Até a presente data, resgatou 8 anos, 7 meses e 04 dias. Pontuou que nos autos do processo de execução (SEEU n. 0409428-60.2016.8.09.0128) o paciente vem sendo assistido regularmente por advogado particular. Em relação aos pontos requeridos pelo sentenciado em sua carta manuscrita, esclareceu que, por se tratar de pedidos inerentes à execução penal, o requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Por fim, justificou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. É o relatório. Decido. Nos termos salientados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, não se identificou decisão que represente constrangimento ilegal a ser sanado pela via de “Habeas Corpus”, razão pela qual não encontrou fundamento jurídico para complementar o requerimento feito pelo paciente em carta de próprio punho, que deve, primeiramente, ser direcionado ao juízo da execução penal. Em sede de “Habeas Corpus” de sentenciado em cumprimento de pena perante a VEP/DF apenas é possível a impugnação de eventual ato coator oriundo da vara de origem, o que inexiste no caso concreto. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 17 de agosto de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator